Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741012-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANFARI AGROPECUÁRIA S/A RECORRIDO: ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a parte recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 45757285). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Ressalte-se que, fixada a multa por força de embargos de declaração, a abstenção de seu recolhimento prévio obsta ao peticionante o acesso à via recursal, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do CPC. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “nos termos do § 3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 2o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.783.470/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 1/6/2023). Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020